Tribunal: STF
Processo: ARE 1602698
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Razões em total descompasso com os fundamentos do acórdão recorrido. Inviabilidade. Enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, o qual impugnava acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
2. O recorrente, no recurso extraordinário, sustentou violação ao art. 37, inc. XI, da Constituição da República e contrariedade ao Tema RG nº 480, argumentando a necessidade de observância ao teto constitucional para o pagamento de valores a servidores públicos, com aplicação do limite remuneratório desde a Emenda Constitucional nº 41, de 2003, e a incorreção no cálculo da pensão sem considerar tal teto.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se no recurso extraordinário impugnaram-se especificamente os fundamentos processuais do acórdão recorrido, em que se limitou a decidir sobre o não cabimento da exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução, sem adentrar o mérito da aplicação do teto constitucional.
III. Razões de decidir
4. O Colegiado de origem, ao negar provimento ao agravo de instrumento, fundamentou-se em questões de natureza eminentemente processual, assentando que a argumentação sobre o excesso de execução não poderia ser feita por meio de exceção de pré-executividade, por demandar análise probatória, sendo a via adequada os embargos à execução.
5. Não houve, por parte do Tribunal a quo, qualquer análise do mérito da demanda, não havendo pronunciamento a respeito da alegada limitação dos valores devidos ao teto constitucional.
6. As razões do recurso extraordinário, que versam sobre a necessidade de observância ao teto constitucional, estão em total descompasso com o acórdão recorrido. 
7. A falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido configura irregularidade formal, inviabilizando a análise do recurso extraordinário, conforme o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, e os enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.
IV. Dispositivo 
8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

          1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO MONOCRATICAMENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. 1- Argumentos expendidos pelo agravante que não lograram demonstrar o desacerto da decisão agravada, em especial porque já foram especificamente enfrentados e refutados na decisão monocrática recorrida. 2- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 25).

2. Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 36).

3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violado o art. 37, inc. XI, da Constituição da República e contrariado o decidido pelo STF no Tema RG nº 480.

3.1. Discorre sobre a necessidade de observância ao teto constitucional para pagamento de valores reconhecidos a servidores públicos.

3.2. Sustenta que o “limite remuneratório para os membros do Poder Executivo, como é o caso em questão, deve ser aplicado desde o início da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, pois o legislador constitucional previu expressamente que a norma instituidora do limite remuneratório dos servidores públicos é autoaplicável, não se exigindo lei em sentido formal para discipliná-la”.

3.3. Afirma que “o valor da pensão foi calculado no percentual de 80% sobre o total da remuneração do ex-servidor, se vivo fosse, quando, a partir de 2004, deveria ter sido calculada sobre 80% do valor de tal remuneração, mas considerando a aplicação do teto remuneratório” (e-doc. 40).

É o relatório.

Decido.

4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:

“Cuida-se de AGRAVO INTERNO que investe contra a decisão monocrática desta relatoria, que negou provimento ao agravo de instrumento do FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RIOPREVIDENCIA, mantendo a decisão de 1º grau que rejeitou a exceção de pré-executividade que visava discutir excesso na execução. 
Sustenta o agravante, em apertada síntese, que a exceção de pré-executividade pode ser utilizada para discutir excesso na execução.
É o relatório.
Recurso tempestivo, presentes os demais pressupostos objetivos e subjetivos da respectiva admissibilidade, dele se conhece. 
Não merece prosperar a irresignação da Agravante. 
As questões levantadas no Agravo Interno já foram apreciadas, não tendo, por sua vez, a Agravante trazido aos autos nenhum outro elemento capaz de infirmar a conclusão adotada. 
Vale ressaltar que esta Relatora nada mais fez do que considerar as peculiaridades do caso concreto, tendo o julgado sido assim ementado: 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, SOB ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE ESTATAL.
 1. A exceção de pré-executividade deve ter como fundamento matéria que possua o condão de extinguir a ação de execução ab initio, ou seja, deve conter em seu bojo matéria que poderia ter sido conhecida de ofício pelo Julgador, isto é, que não dependem de qualquer dilação probatória para a sua demonstração. 
2. Cabe, portanto, em sede de exceção de pré-executividade, alegar a ausência de pressupostos processuais, de condições da ação ou até mesmo a inexigibilidade do título que ampara a execução, apreciáveis de ofício pelo magistrado, que não é o caso dos autos, os quais, essencialmente, discute excesso de execução, matéria que impreterivelmente necessita de dilação probatória, a fim de se comprovar a veracidade da sustentação. 3. Assim, não se pode confundir embargos à execução com exceção de pré-executividade, constituindo-se os primeiros a via adequada para o executado que pretende anular o executivo fiscal para desconstituir a eficácia do título executivo, comportando ampla dilação probatória, e a última, em construção doutrinário-jurisprudencial, que visa questionar matéria passível de apreciação de ofício pelo julgador. Precedentes. 4. RECURSO DESPROVIDO. (0026388-95.2024.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). ADRIANA RAMOS DE MELLO - Julgamento: 15/04/2024 - SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA).”
Sendo assim, não há razão para que se repita um pronunciamento judicial que, de forma ampla, já dirimiu as questões aqui trazidas. 
Diante do exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO ao recurso.” (e-doc. 25). 

5. Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, percebe-se que o agravo de instrumento interposto perante o Juízo não foi provido. Assentou o TJRJ que a argumentação apresentada para impugnar a execução então em curso não poderia ter sido feita mediante exceção de pré-executividade, tendo indicado que a controvérsia somente poderia ser instaurada mediante embargos à execução, pois demandaria análise probatória. Não houve, na verdade, qualquer análise, pelo Colegiado de origem, quanto à alegada limitação dos valores devidos ao teto constitucional.

6. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente dissertou sobre a necessidade de observância ao teto constitucional, considerado o estabelecido no art. 37 da Constituição da República e no Tema  RG nº 480.

7. Tem-se, no caso, total descompasso entre o decidido pelo Tribunal a quo e as razões do extraordinário. O Colegiado de origem em momento algum decidiu a controvérsia quanto ao mérito, tendo limitado-se ao não cabimento do procedimento escolhido pelo recorrente para a discussão da matéria proposta. A falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão configura irregularidade formal,de modo a inviabilizar a análise do recurso protocolado.

8. Ao deixar de trazer motivos de fato e de direito capazes de produzir a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente para impugnar os fundamentos da decisão impugnada, inviável o conhecimento do recurso extraordinário, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, e nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF:

CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.“ 
E. 283. “É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 
E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator